Tribunal: TJDFT
Processo: 0742533-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RIBOCICLIBE E FULVESTRANDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o fornecimento dos medicamentos “Ribociclibe 600mg” e “Fulvestranto 500mg”, em favor de paciente acometida por neoplasia maligna de mama.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde. Isso, principalmente, nos casos de afirmação feita pelo profissional médico no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso já não mais tem surtido efeito. 3.1. Diante desse contexto verifica-se que o quadro etiológico médico ostentado pela autora exige cuidados de urgência específicos, razão pela qual afigura-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, com a administração dos medicamentos em referência.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.